Tribunal: STF
Processo: RE 1516198
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Piauí formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, apelo extraordinário (eDoc 11) contra acórdão (eDoc 5) do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o recurso extraordinário, pois observo que não foi preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência (eDoc 11, fls. 7-8):



    2.9. Repercussão geral 



    Em cumprimento ao art. 102, § 3º, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº 45/2004, cumpre demonstrar que o caso em questão possui repercussão geral, visto que possui reflexos além dos interesses subjetivos das partes envolvidas, considerando que toda a sociedade tem interesse no deslinde da demanda. 



    Valei frisar que o Pretório Excelso já enfrentou a matéria aqui debatida em sede de Recurso Extraordinário, com Repercussão Geral reconhecida, adotando entendimento diametralmente oposto ao firmado no acórdão vergastado. Confira-se:



    [...]



    Trata-se, portanto, de recurso cabível também quanto ao critério da repercussão geral. 



    Assim, a res in iudictium deducta possui relevância econômica, política, jurídica e até mesmo social, que ultrapassa os interesses subjetivos das partes. 



    Assim, a presença de repercussão geral está comprovada também com apoio no art. 1.035, §3º, I, do CPC.



    Consoante demonstra a jurisprudência do Supremo, a demonstração da repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes).



    O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, Relator o ministro Edson Fachin)



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber) 



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski) 



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, razão pela qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente